Tribunal: TCU
Processo: 024.710/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 1AABRC, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 1AABRC, função null, que teve como objeto ACOES DE SOCORRO ASSISTENCIA E RESTABELECIMENTO (no da TCE no sistema: 1181/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1929/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, dando ciência ao responsável, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao Município de Garuva/SC, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.710/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Rodrigo Adriany David (XXX.007.279-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Garuva - SC. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.